Tribunal: TJBA
Processo: 8042784-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042784-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUGO VITORIA MAGALHAES Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. SUPOSTA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA O SOLDO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar, transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente, que busca sua reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e a consequente revisão dos seus proventos, para que sejam calculados com base na remuneração de Capitão PM. 2. A pretensão baseia-se na premissa de que sua graduação de origem (Subtenente) teria sido extinta pela legislação estadual. II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas são: a) A ocorrência de decadência do direito de impetração e a legitimidade passiva do Governador do Estado; b) A existência de direito líquido e certo à promoção funcional, com base na alegada extinção da graduação de Subtenente, e a possibilidade de revisão dos proventos para o patamar de Capitão PM. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a suposta omissão de pagamento correto dos proventos se renova mensalmente, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. 5. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador, com base na teoria da encampação, uma vez que a referida autoridade, em seus informes, defendeu o mérito do ato impugnado. 6. No mérito, a tese central do Impetrante, de que a graduação de Subtenente PM teria sido extinta, não se sustenta. A Lei Estadual nº 11.356/2009 alterou o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) e reintegrou, expressamente, a referida graduação na escala hierárquica da Corporação, revogando a norma anterior que previa sua extinção progressiva. 7. A ascensão na carreira militar é privativa dos policiais da ativa (artigo 163, § único, do EPM) e não é automática, exigindo o preenchimento de requisitos legais estritos, como a aprovação em cursos de formação específicos e a existência de vagas (arts. 122, 123 e 134, da Lei nº 7.990/2001). O Impetrante não apresentou prova pré-constituída de que cumpriu tais requisitos enquanto estava na ativa. 8. A percepção de proventos calculados com base em posto superior é uma vantagem de natureza puramente pecuniária e não se confunde com uma promoção funcional efetiva, sendo vedada a promoção de militar na inatividade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada. Tese(s) de julgamento: "1. A alegação de direito à promoção baseada na extinção da graduação de Subtenente PM carece de fundamento, uma vez que a Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a norma de extinção e reintegrou a graduação na escala hierárquica da corporação. 2. A promoção ao oficialato exige a comprovação pré-constituída do preenchimento de requisitos legais, incluindo aprovação em cursos específicos e existência de vagas, não sendo um direito automático decorrente do tempo de serviço ou de reestruturações de carreira". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001 (arts. 9º, 92, 122, 123, 134, 163); Lei Estadual nº 11.356/2009 (art. 6º). Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança 8057179-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Seção Cível de Direito Público, Disponibilizado no DJEN em 05/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8002901-72.2019.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 04/02/2026). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8042784-64.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante HUGO VITÓRIO MAGALHÃES e como Impetrados o EXMO. SR. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA